Tribunal: TJMT
Processo: 1012250-41.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012250-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS ALVES DIAS - CPF: 202.347.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA MARIA FONINI FURINI (TERCEIRO INTERESSADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Interno interposto por
Rita Maria Fonini Furini, assistida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento que declinou a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, com fundamento no julgamento do IRDR 85560/2016 pela Seção de Direito Público dessa Corte.

A decisão irresignada foi proferida no Agravo de Instrumento,

interposto pelo Agravante, nos autos das Medidas de Proteção Especificas em Benefício de Pessoas Idosas, que objetivava a concessão do efeito ativo, e a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
(ID 3825435
),
para que seja determinado ao Município de Barra do Bugres-MT a aplicação da medida específica de proteção em favor da idosa Rita Maria Fonini Furini, pois, entendeu o Juízo Singular que “
No que tange ao pedido de orientação, acompanhamento e apoio pela equipe do CREAS e PAEFI, poderá a substituída Rita Maria Fonini procurar os referidos órgãos para atendimento
.” (ID 3825809).

A tutela recursal foi indeferida (ID 3877456).

Contraminuta do Município de Barra do Garças pelo desprovimento do recurso. (ID 5185933).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo provimento do Agravo. (Id. 6285778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de recurso de Agravo de Interno interposto por
Rita Maria Fonini Furini, assistida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento que declinou a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, com fundamento no julgamento do IRDR 85560/2016 pela Seção de Direito Público dessa Corte.

Irresignada, a parte Agravante opôs o presente recurso, alegando que a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas limita-se ao processamento das ações referentes a URV (diferenças decorrentes da conversão), e que a causa em comento versa sobre o direito à saúde, direito de índole constitucional.

Em análise aos autos de origem, verifica-se que os mesmos foram distribuídos para a 4 ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, onde recebeu o nº 9395-94.2018.811.0004 e dele sobreveio a sentença que homologou o pedido de desistência da parte requerente em 13/08/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao recurso, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno
.” (N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA - PROCON - PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PAGAMENTO DA MULTA POR MEIO DE ADESÃO AO PROGRAMA REFAZ-MT - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - NEGADO SEGUIMENTO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto.
(N.U 1009519-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)” (Destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020